Tribunal: TJSP
Processo: 1022659-72.2017.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – dilação probatória desnecessária – prova postulada pelos apelantes autores que era ônus da ré, a quem cabia trazer, desde a contestação, as gravações de seu sistema de segurança para o fim de comprovar a ausência da atuação de terceiros na ação que culminou em saque em conta corrente mediante fraude.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – dilação probatória desnecessária – prova postulada pelos apelantes autores que era ônus da ré, a quem cabia trazer, desde a contestação, as gravações de seu sistema de segurança para o fim de comprovar a ausência da atuação de terceiros na ação que culminou em saque em conta corrente mediante fraude.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – OPERAÇÕES INDEVIDAS NO CARTÃO DE DÉBITO DO CONDOMÍNIMO APELANTE – saque indevido após a troca, por estelionatário, de cartão magnético de débito em terminal de autoatendimento – sistema informatizado de responsabilidade da instituição financeira – relação de consumo – inversão do ônus da prova pela verossimilhança da versão apresentada pela síndica – dever do apelado de demonstrar que não houve movimentações indevidas – ônus do qual se descurou – dano material – ocorrência – regularidade na operação que não foi comprovada – indenização devida – restituição do valor de R$ 3.000,00 que impõe – recurso provido nesse tópico.

DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – mero dissabor, sem grave ofensa aos atributos da personalidade da síndica – recurso desprovido nesse tópico.

Resultado: recurso parcialmente provido.